Tribunal: TJMT
Processo: 1027800-66.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027800-66.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Constragimento ilegal]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LIMA SOUSA - CPF: 021.947.553-90 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE DE LIMA SANTOS - CPF: 061.723.481-75 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Cuida-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com pedido de conversão da prisão em medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (
I
) se há ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva
, bem como, a ausência do
periculum
libertatis
; e (
II
) se os predicados pessoais favoráveis do paciente justificam a adoção de medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3. A gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, evidenciada pela diversidade e quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, reforça a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

4. Há indícios de reiteração criminosa, comprovados por registro anterior de ato infracional análogo e pela tentativa de destruição de evidências no momento da abordagem.

5. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar, especialmente em casos de risco concreto à ordem pública.

6. Medidas cautelares alternativas à prisão mostraram-se inadequadas, diante da gravidade e das circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "A prisão preventiva é medida adequada e proporcional para garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa."

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 312, 319 e 310, inc. II; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
Enunciados Orientativos n. 06 e 43, TJMT
; STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07.12.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
MATHEUS HENRIQUE DE LIMA SANTOS
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 23/09/2024,
pela
prática

,
em tese, do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:
a
) ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal;
b
) possui predicados pessoais favoráveis;
c
) ausência do
periculum
libertatis
.

Por fim, requereu a concessão da ordem, com a finalidade de conversão da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

No mérito, pugnou pala confirmação da liminar deferida.

O pedido de liminar foi indeferido (
id
.
243269692
).

O Juízo singular prestou informações (
id
.
244495252
).

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem

(id
.

246954162
)
, sintetizando, assim, o seu parecer:

“
Paciente preso pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 da lei nº 11.343/06 – Inconformismo – Impetração de habeas
corpus

sustentando
fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, tendo predicados pessoais favoráveis, sem antecedentes, residência fixa e sem risco para a ordem pública, pede que seja declarada ilegal a prisão do paciente, subsidiariamente, requer pela substituição da prisão preventiva em outras medidas cautelares diversas da prisão – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime – Variedade de substâncias ilícitas e itens para comercialização de drogas na residência do paciente - Atributos pessoais favoráveis que não inviabilizam a prisão cautelar se presentes seus requisitos autorizadores (CPP, art. 312) - Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.
”

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Def
es
a
objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
M
a
theus Henrique de Lima Santos
, por
ordem do

Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
.

Exsurge d
o

A
uto de Prisão em Flagrante

n.
1002938-61.2024.8.11.0087
que
a Autoridade Coatora
converteu a prisão em flagrante em
preventiva
com fundamento nos artigos 310, inciso II, e 312, ambos do CPP
. Vejamos excerto da decisão:

“
(...).

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

No caso em apreço,
além de o delito imputado ao conduzido possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública
.

(...).

In
casu
, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão, fatores presentes no caso em liça, haja vista que foram apreendidos na residência do indiciado, 1 (uma) porção de substância análoga a maconha, 15 (quinze) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, 3 (três) aparelhos celulares, 1 (uma) balança de precisão e R$30,00 (trinta reais) em espécie, todos listados no auto de apreensão de id 170045325, evidenciando a ocorrência de mercancia que traz consigo notórias mazelas sociais, especialmente os delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico de drogas, de modo a justificar a segregação cautelar.

(...).

Além disso,
a gravidade concreta dos fatos diante da diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas, bem como o custodiado ter quebrado o aparelho celular, denota a possível participação do indiciado em organização criminosa, com significativa capacidade econômica e logística, voltada para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentir incentivado a continuar agindo contra a lei e a ordem
.

Outrossim,
verifica-se que é contumaz na prática delitiva, conforme afirmado pelo indiciado em audiência, sendo que já respondeu por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas
.

Logo,
não se pode olvidar que a prática reiterada de atos ilícitos tem causado intensa comoção, gerando insegurança no meio social, comprometendo deliberadamente a ordem pública
.

Por conta disso, resta induvidosa que a liberdade do acusado acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

(...)

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos
fatos concretos
justificadores de sua imposição
.

(...)
”
.

(id.

242976678 - págs. 62/71
)
.

Posta a situação fática, passo à análise do mérito.

A Defesa alegou que
a
ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal
, bem como, a inexistência do
periculum
libertatis
,
fundamentando que o paciente não apresenta nenhum risco para a ordem pública
.

O artigo 312 do CPP prevê que
a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

Em tradução livre,
o

pericul
u
m

libertatis

significa
o perigo da liberdade do agente.

No caso em tela, observo que se trata de suposta prática do crime de tráfico de drogas
, sendo apreendidas uma variedade de drogas em posse do paciente
(15 porções de substância análoga à pasta base de cocaína
e
01 porção de
substância análoga à maconha)
, como também uma balança de precisão
, 03 celulares
e
dinheiro em espécie.

Além disso, no momento da abordagem, o paciente quebrou
um de
seu
s
telefone
s
celular
es
, a fim de dificultar as investigações policiais
, bem como, há suspeitas de que ele integra facção criminosa
.

Em sede de audiência de custódia, o beneficiário afirmou que já foi processado pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas,
caracterizando assim uma reiteração de prática delitiva específica.

Estes elementos denotam não apenas a gravidade do delito, mas também a periculosidade do agente e o risco de reiteração criminosa, ambos aptos a justificar a prisão cautelar
.

Outrossim,
a prisão preventiva decretada está respaldada na remansosa jurisprudência pátria, consolidada na Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte na edição do Enunciado nº 6,
in
verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”
.

À vista disso, verifica-se que os requisitos impostos pelo artigo 312 do CPP estão preenchidos, assim como, devidamente evidencia
do o
periculum
libertati
s
do paciente.

Quanto aos
predicados pessoais
, temos que não ensejam a revogação da prisão, especialmente, neste caso, em que foi verificado o risco à ordem pública, em virtude da possibilidade de reiteração delitiva, conforme o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: n.º 43: “
A
s condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
”.

Quanto à adoção de
cautelares alternativas
, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
.”(...)
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Desta forma, a manutenção da prisão preventiva do paciente
é medida necessária e proporcional, pautada pela gravidade concreta dos fatos, pelo risco de reiteração delitiva e pela necessidade d
e assegurar a ordem pública.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
M
ATHEUS HENRIQUE DE LIMA SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024